Tribunal: STF
Processo: RHC 55331
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
APELAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. O ART. 594 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N 5.941/73, NÃO
APROVEITA AO RÉU QUE, AO SER CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, JA SE
ACHA PRIVADO DA LIBERDADE POR FORÇA DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS
NÃO PROVIDO.